Tribunal: STF
Processo: ARE 1230428
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Ausente o prequestionamento, tendo em vista que as questões referentes à alegada violação do art. 5º, LVII, da Constituição Federal não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 282 do STF.



    2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental desprovido.